Tribunal: STJ
Processo: 0002533-25.2018.8.08.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842739 - ES (2025/0025638-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: G T B (MENOR)
AGRAVANTE
: L T O N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADO
: ZACARIAS CARRARÊTTO FILHO - ES011878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE.
1. O recurso especial tem por escopo a uniformização da
interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de
eventual infringência a lei local, conforme a inteligência da Súmula
280 do STF.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o indeferimento
do benefício previsto no Programa de Assistência Social ao
Portador de Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), com
base na interpretação sistemática das Leis Municipais ns. 2.491
/2011 e 3.094/2018, concluindo pela inexistência de direito
adquirido fundado em norma revogada.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50531894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 5730ae18-6c57-442c-aa5e-ebab28a78a51

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 5730ae18-6c57-442c-aa5e-ebab28a78a51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842739 - ES (2025/0025638-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: G T B (MENOR)
AGRAVANTE
: L T O N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADO
: ZACARIAS CARRARÊTTO FILHO - ES011878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE.
1. O recurso especial tem por escopo a uniformização da
interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de
eventual infringência a lei local, conforme a inteligência da Súmula
280 do STF.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o indeferimento
do benefício previsto no Programa de Assistência Social ao
Portador de Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), com
base na interpretação sistemática das Leis Municipais ns. 2.491
/2011 e 3.094/2018, concluindo pela inexistência de direito
adquirido fundado em norma revogada.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por G. T. B. (MENOR),
contra decisão da Presidência desta Corte de Justiça, que conheceu do agravo para não
conhecer de seu recurso especial, considerando a inadequação da via eleita para o exame
de dispositivos da Constituição Federal e a incidência da Súmula 280 do STF.
Sustenta a parte agravante que a menção aos art. 6o, 194, 196 e 197
da Constituição Federal deu-se apenas a título de reforço argumentativo, afirmando que a
matéria discutida no recurso especial esta amparada em normas infraconstitucionais.
Documento eletrônico VDA49241518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: d72965fe-ed19-423f-9b4c-4d7d90f6e9e2

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 280 do STF, visto
que o recurso especial "versa sobre a demora injustificada no curso do Processo
Administrativo n. 11.040/2017 (protocolado em abril de 2017), que, mesmo com os
pareceres sociais e jurídicos favoráveis, ainda não havia sido concluído" (e-STJ fl. 269).
Afirma que, "diante do lapso temporal exacerbado, ocorreu a
publicação de outra legislação municipal, em 09 de julho de 2018, a qual consta com
novos requisitos para concessão do benefício que, em razão de suas particularidades,
dificultam o acesso ao programa de assistência social" (Programa de Assistência Social
ao Portador de Transtornos Globais do Desenvolvimento- TGD).
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido ou, caso
decisum
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma .
Decorrido o prazo legal, o agravado não apresentou impugnação.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, ao contrário do defendido, o ora agravante apontou
expressamente violação dos art. 6o, 194, 196 e 197 da Constituição Federal, o que se
consta pela simples leitura das razões do apelo nobre, especificamente às e-STJ fls. 194,
196 e 200.
De qualquer forma, ainda que se considere que os apontamentos ao
texto da Constituição se deram de maneira secundária, utilizados como reforço ao
argumento central do mérito, a decisão agravada não merece retoque no que tange à
incidência da Súmula 280 do STF.
Conforme anotado na decisão agravada, os autos tratam de ação de
obrigação de fazer proposta por G. T. B. (MENOR), em desfavor do Município de
Itapemirim/ES, objetivando a sua inclusão no Programa de Assistência Social ao
Portador de Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) com base nos requisitos
estabelecidos pela Lei Municipal n. 2.491/2011, posteriormente modificada pela Lei
n. 3.094/2018, que desde então passou a regular as normas do programa assistencial
mencionado.
Documento eletrônico VDA49241518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: d72965fe-ed19-423f-9b4c-4d7d90f6e9e2

O Juiz de primeiro grau julgou o pedido improcedente, tendo a
Corte de origem mantido a sentença com base na interpretação conjunta das Leis
Estaduais acima mencionadas, como demonstra os trechos a seguir transcritos (e-STJ fls.
162/):
O apelante narra que formulou pedido administrativo em
, que
27/04/2017
gerou o processo administrativo n° 11.040/2017, ainda sob a vigência da Lei
Municipal n° 2.491/2011, modificada pela Lei n° 2.651/2012, com o
preenchimento de todos os requisitos para concessão do benefício ali previsto.
Aduz que, sem êxito na obtenção de informações, seguindo orientação de
servidores, realizou novo requerimento em
, que originou o
19/04/2018
processo n° 009997/2018, ainda sob a vigência da referida lei, que foi
indeferido sob a justificativa de que não foi preenchido o requisito de tempo
de moradia previsto na nova lei vigente (n° 3.094/2018).
Sustenta que já possuía sua situação consolidada antes do advento da Lei n°
3.094/2018, possuindo direito adquirido à inclusão no programa municipal de
assistência social de transtornos globais de desenvolvimento, conforme
reconhecido nos pareceres da assistência social e da procuradoria municipal,
que, à época, apesar da alegação em contestação, não arguiu a impossibilidade
orçamentária.
(...)
Ocorre que não existe direito adquirido a ser resguardado em casos de
benefícios assistenciais, pois os beneficiários de programas assistenciaís
governamentais somente ostentarão essa condição se vigente a lei instituídora
.
e se preenchidos todos os requisitos legais para sua permanência
No caso, a própria lei anterior, além de outros requisitos comuns à lei nova,
condicionava o atendimento do pedido, bem como o estabelecimento do valor
do benefício, à comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira
municipal, mediante a aprovação de lei específica (art. 8oda Lei n° 2.491
/2011), o que não foi demonstrado no caso concreto, em que, além disso, antes
de preenchidos todos os requisitos, a lei foi posteriormente revogada, com
instituição de novos requisitos, nos quais não se enquadrava mais o requerente
/apelante.
Em que pese o apelante não ter juntado a íntegra dos processos administrativos
por ele mencionados, e muito menos ter formulado pedido na inicial nesse
sentido, o fato é que, além de não comprovados todos os requisitos da lei
anterior, cujo ônus lhe cabia, com a entrada em vigor da nova lei, os requisitos
para concessão do benefício ficaram mais restritos (exigindo dos beneficiários
da lei anterior o recadastramento -art. 11 da Lei n° 3.094/2018), sendo
inequívoco que não houve o cumprimento das exigências para sua inclusão no
l.
programa municipa
Anote-se que a cópia do processo administrativo parcialmente juntada,
evidencia que, após parecer favorável da assistência social (fls. 25/7), a
procuradoria jurídica emitiu parecer com base apenas "os elementos
constantes dos autos do Processo Administrativo em epígrafe' (fl. 28),
oportunidade em que somente destacou a necessidade de juntada de
documentação comprobatória de gastos com o autista, conforme art. 5°, §2°,
Documento eletrônico VDA49241518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: d72965fe-ed19-423f-9b4c-4d7d90f6e9e2

da lei até então regente (fl. 29), sem mencionar a necessidade de observância
do art. 8o da Lei n° 2.491/2011 (apontada na contestação como causa para não
inclusão no programa, diante do alto número de beneficiários), o que,
portanto, evidencia que o apelante não havia preenchido todos os requisitos da
lei revogada, além de inequivocamente não ter preenchido os requisitos da
nova lei (matéria não discutida nos autos, pois o apelante busca o
reconhecimento de direito adquirido, inexistente no caso concreto). [grifos
acrescidos]
Com efeito, embora a parte recorrente alegue violação aos arts. 7o e
11, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como aos arts. 2o, § 1o, 4o e 6o da
Lei no 8.080/1990, o acórdão recorrido registra que o Programa de Assistência Social ao
Portador de Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) encontra-se integralmente
regulamentado pela Lei n. 3.094/2018. A Corte de origem entendeu, nesse contexto, que
não há direito adquirido a ser protegido com base na legislação anterior — a Lei
Municipal n. 2.491/2011 — que foi expressamente revogada.
Nessa quadra, a reforma do acórdão recorrido mostra-se incabível
no âmbito do recurso especial, destinado a garantir a autoridade da lei federal e a sua
aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento processual adequado para
análise de legislação local, em razão do óbice da Súmula 280 do STF, segundo a qual,
"por ofensa ao direito local, não cabe recurso extraordinário", o que enseja o não
conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. INOCORRÊNCIA. REFIS. OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL.
SÚMULA N. 280/STF. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - No que tange às alegações de ofensa aos arts. 3o, 4o e 8o da Lei
Complementar n. 976/2020, art. 42, §1o, da LC no 004/94 o recurso não
merece ser conhecido, porquanto inviável a análise de lei local por esta Corte,
incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal.
III - A violação ao art. 150, I, da Constituição da República e ao art. 97 do
Código Tributário Nacional, não comporta apreciação em recurso especial,
que possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade da
lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento
processual destinado a examinar a questão constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, IV - Em regra,
Documento eletrônico VDA49241518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: d72965fe-ed19-423f-9b4c-4d7d90f6e9e2

descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno Improvido.
(AgInt no REsp 2.180.693/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
28/4/2025
5/5/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015. ISSQN. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE DE
LEI LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ E, POR ANALOGIA, SÚMULA 280 DO
STF. .AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Em relação aos arts. 110 do CTN; e 1° e 7° da Lei Complementar 116/2003,
vislumbra-se que, nos termos do trecho do acórdão acima destacado, para o
Tribunal de origem chegar à conclusão acerca da natureza jurídica dos
serviços prestados e dos valores correspondentes a serem tributados, fez-se
imperioso o exame da documentação e das provas produzidas nos autos,
levando em consideração os fatos e circunstâncias relacionados à matéria.
Portanto, observa-se que a alteração da conclusão do Tribunal a quo, ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Do mesmo modo, em face da alegada violação aos arts. 97, 121, parágrafo
único, 128 e 142 do CTN, denota-se que a apreciação da validade da cobrança
do tributo por substituição tributária demandaria, necessariamente, a
interpretação da previsão disposta na legislação municipal correspondente
(Decreto Municipal 7.039/2004 e da Lei Municipal 2.662/2003), analisadas
pelo acórdão recorrido.
Sendo assim, para se chegar à conclusão diversa da que chegou a Corte
Estadual, seria imprescindível a interpretação da legislação local, o que é
inadmissível nesta via, consoante dispõe a Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.210.142/ES, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
19/3/2025
24/3/2025

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Documento eletrônico VDA49241518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: d72965fe-ed19-423f-9b4c-4d7d90f6e9e2

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: d72965fe-ed19-423f-9b4c-4d7d90f6e9e2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.739 / ES
Número Registro: 2025/0025638-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025332520188080026 25332520188080026
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G T B (MENOR)
REPR. POR
: L T O N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PROCURADOR : ZACARIAS CARRARÊTTO FILHO - ES011878
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G T B (MENOR)
AGRAVANTE : L T O N
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADO : ZACARIAS CARRARÊTTO FILHO - ES011878
TERMO
Documento eletrônico VDA50332305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 24d1e3be-b24c-4ea7-b63a-abbb010725e1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 24d1e3be-b24c-4ea7-b63a-abbb010725e1